Tribunal: TJMT
Processo: 1003374-40.2019.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003374-40.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEUZALINA DA SILVA - CPF: 831.137.891-68 (APELADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de pensão por morte com incidência de juros de mora a partir da citação. A sentença ainda fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa e determinou o ressarcimento das custas processuais.

2. A questão central reside na adequação da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas processuais à autora, considerando a isenção concedida à Fazenda Pública.

3. A sentença foi ilíquida, impossibilitando a fixação de honorários advocatícios de forma definitiva, que deverão ser determinados na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4o, do CPC/2015.

4. O ressarcimento das custas processuais é devido à parte vencedora, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001, uma vez que a Fazenda Pública não está isenta desse pagamento quando se trata de valores antecipados pela parte vencedora.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, M.M. Glauber Lingiardi Strachicini, na “ação de pensão por morte” ajuizada por
NEUZALINA DA SILVA
, que julgou procedente o pleito inicial para condenar a recorrente ao pagamento da pensão por morte à autora desde a data do óbito do instituidor até a implantação do benefício (06/08/2015 a 04/2016), com correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Após 09/12/2021 a atualização do crédito deverá observar a taxa SELIC, de acordo com a regra estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

Houve condenação em honorários advocatícios em 15 % sobre o valor da causa.

Como causa de pedir, sustenta a parte apelante que a sentença é omissa quanto ao termo inicial dos juros de mora, devendo incidir da citação, nos termos do art. 240, do CPC/15 e 405, do Código Civil.

Assevera que a condenação em custas processuais é indevida, sob o argumento que “não foi observada a isenção concedida à autarquia apelante pelo artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603, de 27.12.2001, com a redação dada pela Lei Estadual n.o 11.077/2020”.

Defende que os honorários advocatícios fixados em 15% são elevados e não estão de acordo com os parâmetros estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC/15, bem como assevera que, por se tratar de sentença ilíquida, não poderia ter, de plano, fixado o percentual referente aos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença nos termos da fundamentação apresentada.

Contrarrazões no id. 195129297.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 212719650 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
contra sentença que julgou procedente o pleito inicial para condenar a recorrente ao pagamento da pensão por morte à autora desde a data do óbito do instituidor até a implantação do benefício (06/08/2015 a 04/2016), com correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Após 09/12/2021 a atualização do crédito deverá observar a taxa SELIC, de acordo com a regra estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das razões recursais.

No caso, a primeira controvérsia recursal apresentada pela recorrente (incidência dos juros moratórios a partir da citação) não possui interesse recursal.

Ora, a tutela almejada pela parte recorrente já foi fixada na sentença, isto é, os juros foram fixados a partir da citação, como se vê:

Sobre as prestações vencidas, nos termos do Recurso Extraordinário 870947 – STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela,
e, quanto aos juros
, nos termos do art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09,
incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação
. Após 09/12/2021 a atualização do crédito deverá observar a taxa SELIC, de acordo com a regra estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

Logo, como a pretensão da recorrente é a fixação dos juros a partir da citação e a sentença fixou nesses termos, não há interesse recursal nesta controvérsia, razão pela qual deixo de enfrentar.

A segunda controvérsia apresentada pela parte recorrente é a respeito da condenação em custas processuais.

A Lei estadual no 7.603 de 2001 que regulamenta e fixa o valor das Custas no Estado de Mato Grosso, menciona em seu art. 3o sobre a isenção de custas a Fazenda Pública:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Além disso, as Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus de recolhimento de emolumentos custas e despesas processuais.

Não obstante, vale ressaltar que a condenação imposta na sentença trata-se de ressarcimento dos valores pagos pela parte autora, o que é plenamente possível a luz do art. 3o I da Lei 7.603/01, que ressalva os valores despendidos pela parte vencedora.

Nesse diapasão, entende-se que a lei garante a isenção do pagamento das custas a fazenda pública,
excetuando-se os valores despendidos antecipadamente, estamos diante do caso de reembolso da parte, instituto legalmente permitido.

Sem maiores delongas, é entendimento deste sodalício sobre o ressarcimento das custas ao vencedor:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA – DEVER DE
RESSARCIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A Fazenda Pública Estadual é devedora dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda (Lei Estadual 7.603/200, art. 3o, I, parte final)”
.

(TJMT - N.U 0011857-11.2010.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 26 DA LEF, 794, I, e 924, II, e 925 DO CPC – CDA CANCELADA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA 153 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, INCISO I, DO CPC – APLICABILIDADE DO ARTIGO 90o DO CPC – REEMBOLSO DO PREPRARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ e em nome do princípio da causalidade.

2.

É possível o reembolso das custas e despesas processuais ao final da demanda pelo vencido à parte vencedora.

3.

Recurso provido.

(N.U 0000022-92.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

No caso concreto, a parte autora precisou comprovar o pagamento das custas iniciais – id. 195129276 -, da qual saiu vencedora, sendo devido o seu ressarcimento.

A terceira controvérsia é sobre a condenação em honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da causa.

É cediço que a condenação em honorários advocatícios quando for a Fazenda Pública vencida, deve se pautar nas orientações descritas nos §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.”

Logo, de uma simples análise do referido dispositivo processual, pode se observar que
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”.

A sentença proferida nos autos foi ilíquida, não sendo possível neste momento auferir qual o valor da condenação.

Deste modo, os honorários advocatícios deverão ser definidos no momento da liquidação do julgado, conforme as diretrizes estabelecidas no artigo 85, §3o, incisos I a IV e §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS CONFORME ESTABELECIDO NO ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO DEMONSTRADO – INSS DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 29, II DA LEI 8.213/91 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015. (N.U 0033856-63.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar
que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024